Tribunal: TJSP
Processo: 2226400-33.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Consórcio
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 50000 – Ausência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC – Pretensão de rediscutir o que já foi decidido – Caráter infringente – Inadmissibilidade – Prequestionamento – Embargos rejeitados.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 50001 - Afronta ao princípio da unirrecorribilidade – Recurso não conhecido.*